Tribunal: CARF
Processo: 12448.906889/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.906889/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.466 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
CARDÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.906889/2012-11
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 08-
47.876, proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em 17 de julho de 2019, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, com o reconhecimento do crédito adicional de R$
216.216,69, referente a Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2007que deverá ser compensado com
os débitos informados até seu limite.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“(...)
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação (DCOMP) no
27762.36516.200707.1.7.02-5538, fls. 88 a 94, pela qual pretendia compensar débitos
próprios com o crédito de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2007, de R$ 391.256,54, o
qual também restou empregado em compensações subsequentes.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no Despacho
Decisório no 020782275, de 03/04/2012, à fl. 97, reconheceu somente parte do direito
creditório de R$ 82.669,54, por ter confirmado, também parcialmente, as parcelas que o
compunham.

O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 16/04/2012, conforme o aviso de
recebimento à fl. 96, e apresentou manifestação de inconformidade em 15/05/2012, às
fls. 2 a 12.
A defendente afirma que a não confirmação de parcela das estimativas compensadas é
resultado de não haver sido emitido o despacho decisório analisando o direito creditório
ou analisada a manifestação de inconformidade contrária à decisão da unidade de
origem. Após isto, começa a discutir o regime de apuração das estimativas, o instituto
da compensação tributária e a correção monetária dos valores restituídos.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/FOR julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade e reconheceu o direito creditório adicional no montante de R$ 216.216,69,
mediante a compensação com os débitos informados até seu limite.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

I - OS FATOS
A Recorrente formalizou um pedido de compensação via PER/DCOMP de créditos
constituídos durante o ano de 2007 relativos a IRP3 e CSLL, mesmo após ajuste anual,
no valor de R$319.256,54 (trezentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e seis mil e
cinquenta e quatro reais).
Após apresentação de Manifestação de Inconformidade e análise realizada pelo relator,
lavrou-se o Acórdão no 08-47.876, objeto do presente recurso, cujo resultado foi o
reconhecimento parcial do crédito solicitado no valor de R$216.216,69 (duzentos e
dezesseis mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos).
Ocorre que o recorrente veio utilizando ao decorrer dos anos os saldos negativos
acumulados, que não foram reconhecidos administrativamente, gerando inclusive
cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, com ajuizamento de execuções fiscais.
Para confirmar a tese do contribuinte/recorrente, de que tinha saldo negativo suficiente
para compensar todos os tributos ao longo do tempo, no curso da Execução Fiscal no
0165758-71.2014.4.02.5101, foi realizado um laudo pericial, com levantamento e
análise de toda a escrituração fiscal, desde o ano 1999 ao ano de 2010, documento em
anexo.
Para o exercício de 2007, chegou-se a conclusão de que o saldo negativo de 2007 foi de
R$344.413,52 (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta
e dois centavos), valor inferior ao solicitado na DCOMP, porém, posterior ao
reconhecido:

II - O DIREITO DA APURAÇÃO DO IRP3 E CSLL
Atualmente, a Lei 9.430/96, em seu artigo 10, faculta ao contribuinte três formas
distintas de apuração do imposto de renda: real, presumido e arbitrado.
Nos termos do referido artigo, a opção (real ou presumido, pois o arbitramento é uma
exceção) será sempre irretratável para o período de apuração correspondente e será
formalizada através do pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de
início de atividade.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

A apuração da CSLL devida guarda íntima relação com a sistemática adotada para o
imposto de renda, considerando um dos três regimes acima, uma vez que a Lei
8.981/95, em seu artigo 57 é expressa ao afirmar que se aplicam a tal contribuição as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecida par ao IRPJ.
O lucro real representa a base de cálculo do IRPJ, nada mais sendo do que o acréscimo
real no patrimônio de uma sociedade em um dado período. Nos termos do artigo 60 do
Decreto-lei 1.598/77, entende-se por lucro real "o lucro líquido do exercício ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária".
A opção pela tributação com base no lucro real admite duas formas distintas de
apuração, quais sejam: real anual, com antecipações mensais e real trimestral Na
sistemática de apuração do lucro real para fins de pagamento do IRPJ e da CSLL, por
vezes as sociedades optam pelo lucro real anual, com antecipações mensais, como é o
presente caso.
Apesar de anual, nessa sistemática fica o contribuinte obrigado a realizar recolhimentos
mensais, a título de estimativa, com base na receita bruta ou através de balanços ou
balancetes de suspensão e redução.
Ao final do exercício é realizado o ajuste anual, em que se apura lucro ou prejuízo
(IRPJ) e base de cálculo negativa ou positiva (CSLL), com o consequente saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado. Os pagamentos mensais são considerados
antecipações do devido.
Ou seja, se no final do exercício o contribuinte pagou mais do que efetivamente devia,
ele fica com um saldo disponível para compensar, e foi exatamente nestes moldes que a
empresa procedeu.
As compensações começaram com o saldo negativo de 2000, quando estava em vigor o
art. 66 da Lei 8.383/91, que assim dispunha:
"Art. 66 - Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuadas entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo".
Como se vê, era permitida a compensação direta em DCTF, via encontro de contas,
utilizando créditos e débitos da mesma espécie (IRPJ com IRPJ ou então CSLL com
CSLL, por exemplo).
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

Ou seja, por ter efetuado pagamentos superiores ao que efetivamente devia em
exercícios anteriores, a empresa utilizou esse crédito para compensar os débitos
executados, compensações essas feitas diretamente em DCTF, via encontro de contas.
Após o advento da Lei no 10.637/2002, o contribuinte passou a efetuar as
compensações através da Declaração de Compensação, porém, como as compensações
anteriores não haviam sido homologadas, virou-se uma "bola de neve", como pode ser
percebido pelo laudo pericial em anexo.
DAS PROVAS
Em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, requer a parte autora
prova emprestada, de acordo com o artigo 373 do CPC/15, do laudo pericial realizado
nos Embargos a Execução no 0165758-71.2014.4.02.5101, uma vez que o expert
naquele processo analisou todos os documentos contábeis da empresa de janeiro de
1999 a dezembro de 2010, levantando todos os créditos favoráveis ao Autor e débitos
desfavoráveis ao mesmo.
III - A CONCLUSÃO
Diante do exposto, requer a PROCEDÊNCIA do presente Recurso Voluntário, com o
reconhecimento do crédito de IRPJ ref. A saldo Negativo no valor de R$344.413,52 e
de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 480.096,26.
Observa-se que, embora o valor do crédito reconhecido do IRPJ seja insuficiente para
compensar os pedidos realizados na DCOMP no 27762.36516.200707.1.7.02- 5538, há
saldo suficiente do saldo negativo do CSLL para compensar a diferença de R$
46.843,02.
Sendo assim, requer a COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO do valor de R$ 46.843,02 do
saldo negativo do ano de 2007 de CSLL.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
92.370,31
do
ano-calendário
de
2006,
exercício
2007
(Per/DComp
no
27762.36516.200707.1.7.02-5538, e-fls. 88 a 94: Valor pleiteado: R$ 391.256,54 – R$
298.886,23 (R$ 82.669,54 (valor reconhecido pela DRF) + R$ 216.216,69 (valor reconhecido
pela DRJ)) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento ao direito creditório
informado na declaração de compensação (DCOMP no 27762.36516.200707.1.7.02-5538, e-fls.
88 às 94), pela qual pretendia compensar débitos próprios com o crédito de Saldo Negativo de
IRPJ, exercício 2007, de R$ 391.256,54, o qual também restou empregado em compensações
subsequentes.
Mediante Despacho Decisório no 020782275, de 03/04/2012, à fl. 97, houve o
reconhecimento em parte do direito creditório de R$ 82.669,54. Já a DRJ reconheceu o crédito
adicional de R$ 216.216,69. No acórdão de piso assim constou:
“(...)
Dois foram os motivos para o reconhecimento parcial do direito creditório.
O primeiro deles está causado pelo erro no preenchimento das parcelas de crédito na
DCOMP em valor inferior ao demonstrado na DIPJ. O outro, é a desconsideração
parcial das estimativas de janeiro, fevereiro e março no cálculo do indébito tributário:

A respeito do erro de preenchimento, a Derat/Rio de Janeiro expediu o Termo de
Intimação no de rastreamento 825606331, de que o contribuinte tomou conhecimento
em 03/04/2009, informando que:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da
DIPJ. O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a
apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 391.256,54 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda
Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 564.776,07 (Somatório dos valores
da FICHA 12A, LINHAS 11 A 17)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo
negativo do período. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP,
da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
as alterações posteriores. Arts. 4o e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005.
Mesmo cientificado da necessidade de retificar DIPJ ou DCOMP para que houvesse a
conciliação de seus valores, o contribuinte permaneceu inerte!
Contudo, por bem da busca pela verdade material e dado o erro formal, caracterizado
pela identidade do somatório das parcelas de crédito e do saldo negativo requerido,
cumpre completar as lacunas deixadas pelo contribuinte no preenchimento de sua
DCOMP.
Ao realizar a comparação entre a DCOMP e a DIPJ, noto que o declarante olvidou de
informar as estimativas de abril - R$ 42.922,70 -, junho - R$ 41.782,20 - e julho - R$
50.588,10.
Em relação à estimativa de agosto, o contribuinte restringiu a análise creditória ao valor
de R$ 15.730,90, pelo preenchimento do campo Valor Utilizado para Compor o Saldo
Negativo do Período. Contudo, a apuração na DIPJ fora de R$ 52.957,43, para a
diferença de R$ 37.226,53.
Enfim, a estimativa de maio está informada com valor de R$ 52.606,81, quando houve
apuração, na DIPJ, de R$ 53.606,81, para a diferença de R$ 1.000,00.
Consulta realizada à DCTF relaciona os débitos citados com os créditos respectivos.

Com referência à DCOMP 41735.23584.310506.1.3.02-7668, o Parecer Conclusivo no
270/2010 (Processo no 15374-919.783/2008-91) reconheceu parcialmente o direito
creditório referente ao saldo negativo de IRPJ, exercício 2006, no valor de R$ 14.337,02
para fins de homologação das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
Tal valor, entretanto, não era bastante para liquidar a parcela da estimativa de abril
correspondente. Por esta razão, o contribuinte manifestou seu inconformismo contra a
decisão da unidade de origem, recurso este que aguarda julgamento. Assim, o débito de
R$ 31.658,39 permanece extinto sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
além de sua exigibilidade estar suspensa.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

Quanto à DCOMP 40253.57751.310506.1.3.03-0872, a autoridade fiscal homologou as
compensações declaradas após deferir parcialmente o crédito de R$ 106.950,48.
Desta forma, o débito de R$ 11.264,30 está extinto e apto a compor o saldo negativo do
período.
De maneira idêntica, a DCOMP 11449.19151.290606.1.3.03-3383 está homologada e o
débito de R$ 53.606,81, liquidado, tanto que compôs o saldo negativo, embora pelo
valor a menor de R$ 52.606,81. Assim, calha admitir, adicionalmente, a quantia residual
de R$ 1.000,00.
As informações destas compensações podem ser obtidas em consulta ao Sief - Processo
no 15374-919.784/2008-36.

O mesmo processo mencionado anteriormente permite ainda confirmarmos que as
DCOMPs 19148.63063.270706.1.3.03-7355 e 23103.40114.220806.1.3.03-9110 não
foram homologadas e os débitos não liquidados, remetidos à cobrança administrativa,
pois o contribuinte não manifestou seu inconformismo contra o deferimento parcial do
crédito pleiteado.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

Como não houve o pagamento dos débitos de julho e agosto, objeto de compensações
não homologadas, ocorreu o envio do processo à cobrança perante a Procuradoria da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União.
Desta forma, as estimativas não detêm a presunção de extinção do § 2o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, e permanecem em aberto e inaptas a compor o saldo negativo.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

Para concluir o tópico, a extinção por pagamento da estimativa de agosto deve ser
admitida por seu valor integral, não pelo limite imposto com o erro no preenchimento
do campo da DCOMP Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período.
Isso porque o pagamento está inteiramente alocado ao débito confessado, inexistindo
quantum restituído ou reservado para tal fim, o que caracterizaria, hipoteticamente, um
pagamento a maior. Portanto, como houve admissão de R$ 15.730,90, cabe também
fazê-lo quanto ao valor remanescente de R$ 37.226,53.

Desse modo, o valor de R$ 81.149,22 (estimativa de abril e parte de maio e agosto)
deve ser acrescido às parcelas de crédito confirmadas, ainda que o contribuinte não as
tenha informado na DCOMP, pois um erro formal não pode suplantar a busca pela
verdade material, que permeia todo o processo administrativo.
Discutamos agora as parcelas de janeiro, fevereiro e março, confirmadas parcialmente
ou não confirmadas.
As DCOMPs relacionadas também estão em discussão administrativa no Processo no
15374-919.783/2008-91, aguardando análise e julgamento da manifestação de
inconformidade manejada pelo contribuinte.
Dessarte, o crédito tributário no processo permanece extinto e com a exigibilidade
suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e assim, poderá compor
o saldo negativo. É este o posicionamento mais contemporâneo sobre a matéria,
emanado do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018. (...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

As declarações que compensaram os débitos de estimativas confessados do ano-
calendário corrente, não incluídas no cômputo do saldo negativo neste ato analisado,
com o saldo negativo de períodos anteriores não foram homologadas por despacho
decisório lavrado após 31 de dezembro e contra o qual está manejado o recurso
administrativo competente.
Portanto, a situação analisada está amoldada aos §§ 10.3 e 11, devendo as estimativas,
declaradas em compensações não homologadas, serem admitidas como integrantes do
direito creditório.
Outrossim, em razão de o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, possuir efeito
vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, a partir da data de sua publicação no
Diário Oficial da União (DOU), no teor do art. 12, I e § 1o, da Portaria RFB no 1.936, de
20181, a autoridade julgadora não pode recusar sua aplicação sob pena de
responsabilidade funcional.
Como consequência, forçoso confirmar, na formação do crédito, a quantia de R$
135.067,47, referente às estimativas de janeiro, fevereiro e março, compensadas com o
saldo negativo de período anterior.
Ao término do julgamento, pude confirmar o direito creditório adicional de R$
216.216,69, mantendo a não admissibilidade dos débitos de junho e julho,
encaminhados à Dívida Ativa da União.
Conclusão
Meu voto é pela procedência em parte da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do crédito adicional de R$ 216.216,69, que deverá ser compensado com
os débitos informados até seu limite.”
Assim, houve por parte da instância julgadora “a quo” a aplicação do Parecer
Normativo Cosit no 2/2018 reconhecendo que parte das estimativas, declaradas em
compensações não homologadas, deveriam ser admitidas como integrantes do direito creditório.
No tocante à parte do direito creditório não reconhecido, a Recorrente alega que a
decisão deve ser reformada sob o argumento de que “por ter efetuado pagamentos superiores ao
que efetivamente devia em exercícios anteriores, a empresa utilizou esse crédito para compensar
os débitos executados, compensações essas feitas diretamente em DCTF, via encontro de contas”
e que com o advento da Lei no 10.637/2002, o contribuinte passou a efetuar as compensações
através da Declaração de Compensação, porém, como as compensações anteriores não haviam
sido homologadas, virou-se uma "bola de neve", como pode ser percebido pelo laudo pericial em
anexo. Referido laudo pericial foi realizado nos Embargos a Execução no 0165758-
71.2014.4.02.5101, “uma vez que o expert naquele processo analisou todos os documentos
contábeis da empresa de janeiro de 1999 a dezembro de 2010, levantando todos os créditos
favoráveis ao Autor e débitos desfavoráveis ao mesmo”.
Assim sendo, é possível identificar que o valor não reconhecido pela DRJ é
referente às estimativas de junho (Per/DComp no 19148.63063.270706.1.3.03-7355) e julho
(Per/DComp 23103.40114.2208.06.1.3.03-9110) de 2006, e-fls. 135, que foram encaminhadas à
Dívida Ativa da União.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

Neste contexto, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada já que os
valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em Per/DComp. Se o valor
confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Destarte, entendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta
razão a suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da
compensação dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em
face das determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF
no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.466 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906889/2012-11

considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para (aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 203
DF CARF MF
Original